Tribunal: STF
Processo: RHC 243453
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITO ELEITORAL. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus no qual pretendido o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes imputados aos agravantes.



    2. A defesa sustenta a nulidade dos atos decisórios praticados por juízo considerado incompetente, desde o recebimento da denúncia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o processamento dos crimes em questão deveria ser deslocada para a Justiça Eleitoral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF possui entendimento consolidado a revelar que o deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem a prática de crime eleitoral ou sua conexão com crimes comuns.



    5. No caso concreto, o STJ consignou a ausência de conexão entre o desvio de verbas públicas e o eventual uso destas para fins eleitorais.



    6. Mostra-se inviável o revolvimento de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus. Precedentes.



    7. Ausentes indícios mínimos de prática de crime eleitoral, permanece a competência da Justiça comum para o processamento do feito.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.